Tribunal: STF
Processo: Pet 6488
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA



    Direito processual penal. Agravo regimental. Colaboração premiada. Levantamento de sigilo. Publicidade dos atos processuais. Limites. Proteção de dados pessoais. Aplicação da Lei nº 12.850/13 e da Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). Recurso parcialmente provido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática em que se determinou o levantamento do sigilo dos autos em que se processa acordo de colaboração premiada. A defesa sustenta que a publicidade dos autos expõe informações de caráter estritamente pessoal, colocando em risco a segurança do colaborador e de seus familiares. Alega, ademais, que a interpretação adequada da Lei nº 12.850/13 conduz à conclusão de que o levantamento do sigilo se aplica apenas no âmbito da ação penal, por ocasião da oferta e do recebimento da denúncia, não alcançando a integralidade da petição na qual se formalizou o acordo de colaboração premiada.



    II. Questões em discussão



    2. A controvérsia consiste em definir (i) se é possível manter o sigilo integral de autos de colaboração premiada após o encerramento das investigações; e (ii) se a publicidade dos autos pode alcançar dados pessoais do colaborador, à luz da Lei nº 12.850/13 e da Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).



    III. Razões de decidir



    3. A publicidade processual deve prevalecer como regra e, de acordo com o art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13, uma vez encerradas as investigações ou recebida a denúncia, não se justifica a manutenção integral do sigilo. Esse entendimento é coerente com a Constituição (art. 5º, inciso LX), que consagra a publicidade dos atos processuais como instrumento democrático de controle da jurisdição, admitindo exceções apenas em hipóteses devidamente justificadas. 



    4. Todavia, a divulgação de dados pessoais desvinculados do conteúdo da colaboração, como endereços residenciais, e-mails pessoais e telefones particulares, não se harmoniza com a finalidade do acordo, configurando violação da utilidade e do interesse público (art. 3º-A da Lei nº 12.850/13), bem como dos princípios da finalidade, da adequação e da necessidade (art. 6º, incisos I, II e III, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).



    5. O direito fundamental à proteção de dados pessoais, reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6.649/DF e na ADPF nº 695/DF, impõe, sobre os dados dessa natureza, “a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas”.



    6. A publicidade deve alcançar apenas o conteúdo útil à persecução penal, preservando-se os dados de natureza pessoal do colaborador.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para estender a proteção já conferida aos dados pessoais do colaborador como endereços residenciais, e-mails pessoais e telefones particulares, cuja divulgação não encontra justificativa no caso concreto, na medida em que não se revela necessária nem consentida pelo titular.



    Tese de julgamento: “A publicidade dos autos não pode abranger dados pessoais sem pertinência com a persecução penal, devendo-se observar a utilidade e o interesse público previstos nos art. 3º-A da Lei nº 12.850/13, bem como os princípios da finalidade, da adequação e da necessidade, previstos no art. 6º, incisos I, II e III, da Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais)”.